Tribunal: TJSP
Processo: 2234421-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
1. Compromisso de venda e compra – Cumprimento definitivo de sentença relativo aos honorários de sucumbência instaurado pela parte vencedora – Possibilidade – Legitimidade concorrente entre a parte e seu patrono.
2. Parcial procedência da ação principal decretada, com a condenação de ambas as partes aos honorários sucumbenciais do patrono da parte contrária – Trânsito em julgado - Pretensão

Ementa:
1. Compromisso de venda e compra – Cumprimento definitivo de sentença relativo aos honorários de sucumbência instaurado pela parte vencedora – Possibilidade – Legitimidade concorrente entre a parte e seu patrono.
2. Parcial procedência da ação principal decretada, com a condenação de ambas as partes aos honorários sucumbenciais do patrono da parte contrária – Trânsito em julgado - Pretensão de acolhimento da impugnação ao cumprimento definitivo de sentença sob alegação de que ao tempo desta a agravada era revel sem advogado constituído nos autos – Ofensa à coisa julgada - Efeito preclusivo que impede a rediscussão do mérito da sentença condenatória - Impugnação ao cumprimento de sentença que não pode assumir caráter de ação rescisória – Improcedência da impugnação mantida – Agravo improvido.